Tribunal: TJBA
Processo: 8166319-32.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8166319-32.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR

APELADO: ANTONIO RUI DANTAS ROCHA

Advogado(s)
:
VANESSA RAMOS ROCHA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. SESSÕES DE PSICOTERAPIA. TRATAMENTO PRESCRITO PARA OBESIDADE MÓRBIDA. NEGATIVA DE COBERTURA. IMPOSSIBILIDADE DE RECUSA PELO PLANO DE SAÚDE. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS LIMITATIVAS DE TRATAMENTO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SÚMULA 608 DO STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRECEDENTE OBRIGATÓRIO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
8166319-32.2022.8.05.0001
, no qual figuram como apelante e apelada as partes acima elencadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
e assim o fazem pelas seguintes razões.

VII